Tribunal: TJDFT
Processo: 0741621-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Execução penal. Unificação de penas. Reincidência. Condição pessoal. Regime prisional fechado. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que, ao unificar as penas do apenado, fixou regime prisional fechado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se o regime prisional adequado ao apenado que, no curso da execução, sofre nova condenação, unificando-se as penas, considerando a reincidência.
III. Razões de decidir
3. Como condição pessoal do apenado e não de cada crime cometido, uma vez unificadas as penas (art. 111 da LEP), a condição de reincidente se comunica às demais execuções. Se as penas, ainda que de modalidade diversas, unificadas, ultrapassam quatro anos e é reincidente o apenado, o regime prisional será o fechado (art. 33, § 2o, do CP c/c art. 111 da LEP).
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111; CP, art. 33, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RHC 200499 ED, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/08/2021; STJ, AgRg no HC n. 622.713/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021; TJDFT, Acórdão 1656546, 07308575020228070000, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023.